Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715568-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelada: Mônica Marques de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 70909609) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante ajuizou ação de cobrança de valores indevidamente recebidos por Mônica Marques de Oliveira como “auxílio-moradia majorado”, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, ambos da Lei no 10.486/2002. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 70909607). Na oportunidade foi destacada a boa-fé objetiva vivenciada pela demandada, pois o recebimento da prestação em exame ocorreu com amparo na Portaria no 924/2014, editada pela Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido extinta apenas por deliberação proferida pela Procuradoria-Geral local, em seu Parecer no 705/2016. Em suas razões recursais (Id. 70909609) o recorrente afirma, em síntese, que houve o pagamento em duplicidade da aludida prestação, pois a recorrida, embora exerça o cargo de policial militar, é cônjuge de membro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que também recebeu o montante em questão. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 36.370,70 (trinta e seis mil trezentos e setenta reais e setenta centavos). O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 70909612). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O Distrito Federal exerceu a pretensão ao ressarcimento de valores transferidos ao servidor, referentes ao benefício do “auxílio-moradia majorado” (art. 3o, inc. XIV, da Lei no 10.486/2002), tendo havido a improcedência do pedido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos à recorrida como “auxílio-moradia majorado”, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, ambos da Lei no 10.486/2002. A propósito, é necessário examinar a regra estabelecida no art. 3o, inc. XIV, do mencionado diploma legal, a seguir transcrita: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (omissis) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a Tabela II, Anexo IV, constante ao final do diploma legal aludido, prevê o escalonamento do valor alusivo ao auxílio moradia levando em consideração a existência ou não de dependentes do servidor. Para exemplificação, observe-se que o valor devido ao militar ocupante do posto de Coronel com dependentes é de R$ 143,91 (cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos), sendo que a quantia devida aos Coronéis sem dependentes é de R$ 47,97 (quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). Feitas essas considerações iniciais é importante mencionar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever os seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e se opera de maneira vinculada, ou seja, nos estritos requisitos e condições que a lei estabelecer. Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que se referirem a valores de caráter alimentar e não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. Diante da análise dos autos vislumbra-se que o Distrito Federal não foi exitoso em demonstrar que a servidora tenha colaborado para o equívoco, que resultou no pagamento indevido da quantia relativa ao “auxílio moradia majorado”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 531 E 1009 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ENDEREÇO INFORMADO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos por servidor público, ao fundamento de que o servidor teria atuado de má-fé no recebimento da gratificação de movimentação prevista na Lei Distrital n.318/92. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a boa-fé do servidor no recebimento da quantia e a necessidade de restituição do valor. III. Razões de decidir 3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531, c. STJ) 4. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, c. STJ) 5. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1977841, 0712914-92.2024.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. TERMO DE OPÇÃO NÃO APRESENTADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada má-fé. 3. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deve ser comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor. 4. Inexistente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada sua boa-fé no recebimento da gratificação, concluindo-se que o pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública. 5. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Distrito Federal em perquirir a devolução dos valores pagos, considerando que entre a data do recebimento e a data de deflagração do processo administrativo voltado à revisão da gratificação transcorreu prazo superior a 5 anos. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1975211, 0705792-28.2024.8.07.0018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/03/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário registrar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução de valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 06/03/2014). Atente-se também à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” Na hipótese em exame observe-se que os pagamentos, supostamente indevidos, foram efetuados em virtude de equívoco na interpretação sobre as normas de regência, cometido pela Administração Pública, sem que tenha sido demonstrada a eventual má-fé por parte da servidora. Ademais, a recorrida comprovou, de modo satisfatório, sua boa-fé, tendo em vista que a regra prevista no art. 4o da Portaria no 924/2014, elaborada pela Polícia Militar local, com amparo na manifestação proferida pela respectiva Assessoria Técnica do Departamento de Gestão de Pessoas, informação no 56/2016, estabelece a possibilidade de recebimento da aludida prestação em favor de militares casados entre si (Id. 70909593, fl. 12), situação que autorizava o recebimento dos valores alusivos ao “auxílio alimentação majorado”. Dito de outro modo, a boa-fé da servidora no presente caso está demonstrada pelos dados fáticos trazidos aos autos e não se baseia em mera presunção, como quer fazer crer o ente público. Percebe-se que a pretensão recursal exercida pelo recorrente é contrária à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1009, motivo pelo qual a escorreita sentença deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da regra estabelecida no art. 85, § 11, do CPC. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator